Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A Administração Pública pode, por ato discricionário, proceder à remoção e mudança de lotação de ofício do servidor público, desde que de forma motivada e que o ato atinja a finalidade almejada pelo interesse público.

2. Não demonstrada a apontada ilegalidade, afasta-se a ocorrência de direito líquido e certo do impetrante e se confirma a sentença que denegou a segurança.

3. Apelação conhecida e não provida.